Tribunal: TJDFT
Processo: 0751898-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751898-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABELARDO MORAIS LEITE AGRAVADO: PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ABELARDO MORAIS LEITE, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pelo agravante em desfavor de PAULO OCTAVIO IMOBILIÁRIA E ADMINSTRADORA LTDA, indeferiu o pedido liminar para que fosse retirado o nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito (ID 22049671). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que firmou contrato de locação n. 20279 com a empresa Dom Bosco Empreendimentos Imobiliários S.A-SPE, tendo a agravada figurado apenas como a representante desta. Argumenta que, de fato, deixou de honrar com o valor dos aluguéis porque estava atravessando um momento de dificuldade financeira e que qualquer débito referente ao contrato de locação teria como legítima credora a empresa locadora, Dom Bosco, de modo que a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito feita pela agravada PAULO OCTAVIO IMOBILIÁRIA E ADMINSTRADORA LTDA mostra-se ilegal e indevida. Tece arrazoado jurídico no sentido de que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. E que não se confunde a figura do mandatário com a do locador/credor. Aduz ser necessária a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se o efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 22049665). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal tampouco da concessão do efeito suspensivo, porque ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o apontamento desabonador não fora realizado pela empresa locadora, mas pela sua representante, ora agravada, cujo débito inscrito refere-se ao contrato de locação firmado entre o agravante e a Dom Bosco Empreendimentos Imobiliários S.A-SPE (ID 22049667 e ID 22049671). Por outro lado, ainda em 2015 fora movida uma ação de despejo em desfavor do agravante referente ao contrato de locação acima mencionado, o que revela ser do conhecimento do agravante a dívida inscrita no cadastro de inadimplentes (ID 22049672). Ademais, não se pode olvidar a possibilidade de as empresas fazerem parte de um mesmo grupo econômico - tanto que as folhas do contrato de aluguel são timbradas com “Paulo Octavio Aluguel” - ou até mesmo ter havido uma cessão de crédito, como salientou o juízo a quo, pelo o que a retirada do nome do agravante, nesta fase processual, mostra-se temerária. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da agravada para contrarrazões porque ainda não citada na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora